Tribunal: STF
Processo: ARE 1276823
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE HAVER, OU NÃO, LEGITIMIDADE E INTESSE DE AGIR DA UNIÃO NA CAUSA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI Nº 8.429/92. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A discussão acerca de haver, ou não, legitimidade e interesse de agir da União na responsabilização de autoridade municipal por ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da Administração Pública pressupõe o reexame dos fatos e das provas dos autos e, ainda, a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.429/92).



    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.